Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCDF. BRASILIATUR. CONTRATAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA. REVEILLON 2007. PREJUÍZO AO ERÁRIO. APURAÇÃO. REJULGAMENTO. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. TEMA 899 STF. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA APLICÁVEL POR ANALOGIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação em ação ordinária ajuizada por ex-servidora pública citada para integrar processo administrativo de tomada de contas de contrato administrativo referente a contratação de show sertanejo para virada do ano em que se apura improbidade administrativa.
2. De acordo com o STF, "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" (Tema 899, STF).
3. Segundo o repertório jurisprudencial do STF, " no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. (Órgão julgador: Tribunal Pleno. Sessão Virtual. Rel. Ministro Alexandre de Morais. Data de Publicação DJE 24/06/2020 - ATA No 95/2020. DJE no 157).
4. O STJ possui entendimento que Tribunal de Contas deve inaugurar a Tomada de Contas Especial, em até cinco anos, sob pena de decadência. Precedentes.
5. In casu, aplica-se, por analogia, o tema 899 do STF à situação da parte que não foi intimada ou citada para se manifestar em processo administrativo junto ao Tribunal de Contas do DF que promove apuração de regularidade do contrato gerenciado pela recorrente para fins de responsabilização na via administrativa, considerando que o interregno de uma década entre os fatos apurados e a citação dificultarem a produção de provas.
6. Juízo de conformação realizado. Acórdão revisado. Apelo provido.